Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUEBRA DE SAFRA. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO ESTIPULADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 857/1969. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em Confissão de Dívida formalizada em Escritura Pública, cuja feitura manteve as partes em pé de igualdade. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte apelante sequer requereu produção de prova testemunhal na origem de forma específica, tampouco logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, quando o caso o caso exige meros cálculos aritméticos. 3.2. Preliminar de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. As variações climáticas ocorridas na atividade agrícola, que culminam com a quebra da produção, não podem ser vistas como fato imprevisível, porquanto a atividade exercida possui riscos próprios e específicos de quem atua no respectivo segmento, os quais podem e devem ser previstos pelas partes contratantes, sendo inaplicável a Teoria da Imprevisão.
5. O artigo 1o da Lei 10.192/2001 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, excepcionando expressamente, no entanto, as hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o do Decreto Lei 857/1969. Nesse mesmo sentido, e com a mesma exceção, é o teor do artigo 318 do Código Civil e do artigo 6o da Lei 8.880/1994.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.